Tribunal: TJSP
Processo: 1007304-07.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – EBNCARGOS SUCUMBENCIAIS – INTERESSE RECURSAL - Pretensão do réu de que a autora seja condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios – Não conhecimento – Hipótese em que a condenação da autora ao pagamento dos encargos sucumbenciais já foi determinada pela respeitável sentença – Ausência de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO

Ementa:
APELAÇÃO – EBNCARGOS SUCUMBENCIAIS – INTERESSE RECURSAL - Pretensão do réu de que a autora seja condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios – Não conhecimento – Hipótese em que a condenação da autora ao pagamento dos encargos sucumbenciais já foi determinada pela respeitável sentença – Ausência de interesse recursal - RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Pretensão do réu de que seja afastada a irregularidade da cobrança do seguro – Descabimento – Hipótese em que o seguro prestamista é oferecido no momento da contratação do financiamento; todavia, não se permite ao consumidor a sua escolha; sendo imposta pela instituição financeira, por meio de contrato de adesão, a sua seguradora, que muitas vezes é uma das empresas do seu grupo econômico – Abusividade corretamente reconhecida – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.